Tribunal: TJBA
Processo: 8048398-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048398-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILENE MONTEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLARA, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA RELATIVA. FACULDADE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou, de ofício, a incompetência do juízo comum para processar e julgar Ação Indenizatória ajuizada por consumidor, cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.000,00, sob o fundamento de que a demanda se enquadraria na competência dos Juizados Especiais Cíveis, conforme art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995. A agravante sustenta que a competência dos Juizados é de natureza relativa e que a escolha pelo rito ordinário é faculdade da parte autora, além de apontar necessidade de produção de prova pericial, incompatível com o rito sumaríssimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declara, de ofício, a incompetência relativa do juízo comum com fundamento no valor da causa; e (ii) estabelecer se é legítima a opção do autor pela Justiça Comum, mesmo nas hipóteses em que a demanda se enquadra na competência dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão interlocutória que reconhece, de ofício, a incompetência relativa do Juízo em razão do valor da causa admite impugnação por Agravo de Instrumento, conforme interpretação firmada pelo STJ no REsp 1.679.909/RS.

4 - A competência dos Juizados Especiais Cíveis, definida no art. 3º da Lei nº 9.099/1995, é de natureza relativa, e não absoluta, sendo vedada sua declaração de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.

5 - O § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/1995 e o Enunciado nº 01 do FONAJE asseguram à parte autora a faculdade de optar pela tramitação do feito no rito ordinário, ainda que a causa se enquadre no critério de valor estabelecido para os Juizados Especiais.

6 - A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais estaduais reconhece que, mesmo em ações de menor complexidade ou de valor inferior a 40 salários mínimos, é legítima a propositura da demanda na Justiça Comum, não sendo obrigatória a via dos Juizados Especiais.

7 - A necessidade de produção de prova pericial, como alegado pelo agravante, reforça a incompatibilidade da demanda com o rito sumaríssimo, justificando a sua tramitação na Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - A decisão interlocutória que reconhece, de ofício, a incompetência relativa do juízo comum com base no valor da causa admite agravo de instrumento.

2- A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo vedada sua declaração de ofício pelo julgador.

3 - É legítima a opção do autor pela Justiça Comum, mesmo em ações de menor complexidade ou valor reduzido, conforme previsão expressa no § 3º do art. 3º da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 01 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.015, III; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I e § 3º; CF/1988, art. 98, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmula nº 33; TJ-BA, AI 8022789-07.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno; TJ-BA, APL 8001648-34.2021.8.05.0063, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva; TJ-BA, CC 0015725-34.2011.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Bernardes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048398-50.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
EDILENE MONTEIRO DA SILVA
e
como
Agravado
LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA